Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-74.2023.8.11.0100
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000473-74.2023.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 61.408.282/0001-55 (EMBARGANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento
a
recurso de apelação em ação civil pública ambiental, mantendo condenação por dano ambiental com modificações pontuais quanto à quantificação de danos materiais e medidas acessórias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição que justifique o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, fundamentando de forma clara a matéria probatória, a responsabilidade civil ambiental objetiva e as modalidades de reparação aplicáveis.

4
. As alegações de omissão quanto ao cerceamento de defesa não procedem,
pois
a decisão analisou expressamente a suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos para demonstrar o dano ambiental.

5. Inexiste contradição na distinção entre danos materiais e morais coletivos, tratando-se de institutos com regime jurídico diverso quanto ao ônus probatório.

6. O recurso visa ao reexame de questões de mérito já decididas, extrapolando os limites dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 629; TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto nos autos de Ação Civil Pública Ambiental, para determinar que a quantificação do dano material seja realizada em fase de liquidação de sentença, levantar o embargo judicial da área e afastar a suspensão de linhas de financiamento e benefícios fiscais, mantendo no mais a condenação.

Nas razões recursais, a embargante alega omissão quanto ao indeferimento da produção de provas técnicas e testemunhais, contradição na ordem lógica da responsabilidade civil ambiental, omissão quanto à aplicação do princípio do contraditório científico-técnico, ausência de análise da prioridade da reparação in natura e distinção entre dano formal e dano ambiental efetivo.

Nas contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos por ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise dos presentes embargos revela que não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizam a interposição do recurso declaratório.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam ao reexame do mérito da causa nem à modificação substancial do julgado.

A embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao suposto cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e testemunhal. Tal alegação não prospera.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, destacando que a presença de elementos técnicos suficientes nos autos, especialmente o Relatório Técnico da SEMA, o auto de infração e as imagens satelitais, eram aptos a demonstrar a ocorrência e extensão do dano ambiental. A decisão fundamentou adequadamente que os documentos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo suficientes para o convencimento judicial.

Não há omissão quando o tribunal aprecia a matéria de forma fundamentada, ainda que a conclusão seja contrária aos interesses da parte. O que se verifica é mera irresignação com o entendimento adotado.

Alega a embargante contradição ao se reconhecer a necessidade de apuração dos danos materiais em liquidação, mas arbitrar danos morais coletivos por presunção. Não há contradição.

O acórdão estabeleceu distinção técnica adequada entre as modalidades de danos. Os danos materiais carecem de quantificação específica por envolver cálculos técnicos complexos sobre os prejuízos patrimoniais efetivos. Já os danos morais coletivos em matéria ambiental são presumidos em razão da gravidade da ofensa ao bem jurídico tutelado, prescindindo de prova específica de repercussão social.

Esta distinção encontra respaldo na jurisprudência e reflete a natureza jurídica diversa dos institutos, não constituindo contradição lógica.

O acórdão analisou suficientemente a questão probatória, concluindo pela adequação dos elementos constantes dos autos para formar o convencimento judicial. A complexidade técnica da matéria ambiental não impõe necessariamente a realização de perícia quando existem nos autos documentos técnicos oficiais que demonstram adequadamente os fatos.

O contraditório foi respeitado mediante a possibilidade de impugnação aos documentos administrativos e apresentação de argumentos contrários, não se exigindo específica produção pericial quando desnecessária.

Contrariamente ao alegado, o acórdão tratou expressamente da reparação ambiental, mantendo a obrigação de apresentar e executar o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas como medida prioritária. A condenação pecuniária foi imposta de forma cumulativa, seguindo o entendimento da Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a cumulação das obrigações de fazer e indenizar.

A recuperação
in natura
foi preservada como obrigação principal, sendo a indenização destinada aos danos interinos e residuais não alcançados pela recomposição ambiental.

O acórdão distinguiu adequadamente entre o ilícito administrativo e o dano ambiental material. Reconheceu-se que a supressão de vegetação nativa sem autorização configura ilícito ambiental independentemente da classificação da área como APP ou Reserva Legal, baseando-se em auto de infração, relatório técnico e imagens que demonstram a materialidade da degradação.

Não se tratou de presunção genérica, mas de conclusão fundada em elementos probatórios concretos que atestam a ocorrência de desmatamento ilegal em área significativa de floresta amazônica.

Verifica-se que as alegações expendidas visam, em verdade, ao reexame das questões de mérito já decididas, buscando modificar substancialmente a conclusão do julgado. Tal pretensão extrapola os limites dos embargos declaratórios, que se destinam exclusivamente ao esclarecimento de pontos obscuros, à eliminação de contradições ou ao suprimento de omissões.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, ainda que sob o fundamento de sanar supostos vícios de fundamentação.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. DISPENSA. URGÊNCIA COMPROVADA. ART. 15 DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 permite a imissão provisória na posse de imóveis declarados de utilidade pública, sem a necessidade de avaliação judicial prévia, quando demonstrada a urgência e efetuado depósito do valor estimado.

2. A urgência e necessidade pública da obra viária justificam a imissão provisória na posse sem avaliação judicial prévia, sendo a avaliação do valor da indenização objeto de análise durante o julgamento de mérito da ação principal.

3. Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida.

Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração rejeitados.

(TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
26
.
7
.
2024
)

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes de forma clara e fundamentada, não apresentando qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos declaratórios. As alegações formuladas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo para o recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025